Tribunal: CARF
Processo: 10880.956276/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956276/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu
direito. O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto
no art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
De conformidade com a Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956276/2012-81
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956276/2012-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ESTAMPARIA INDUSTRIAL
ARATELL LIMITADA contra acórdão que concluiu pela procedência parcial da manifestação
de inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de saldo negativo do
IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 031085068,
HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
sob
no:
16079.33498.080811.1.3.02-1850 e NÃO HOMOLOGANDO as DCOMP de no
29792.21848.131011.1.3.02-0737,
17611.83025.120911.1.3.02-7004,
41017.90853.091211.1.3.02-5570,
01336.31783.101111.1.3.02-7846,
00643.16212.120312.1.3.02-3265,
21075.84844.090412.1.3.02-8812
12614.82732.170212.1.3.02-9762 e 28445.53636.120112.1.3.02-1004, as quais utilizam
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ - Exercício 2011 - 01/01/2010 a 31/12/2010,
com valor pleiteado de R$ 1.411.326,77, para compensação dos débitos nelas
declarados. Reconheceu-se o direito creditório no montante de R$ 432.676,02.
O referido despacho fora emitido em 04/09/2012, nos termos abaixo:
(...)
De forma complementar ao despacho em análise, fora disponibilizada à contribuinte a
Análise das Parcelas de Crédito, como a seguir parcialmente reproduzida:

Cientificada da decisão em 13/09/2012, a interessada apresentou, em 08/10/2012,
Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese:
A fiscalização analisou de forma parcial as DCOMP, deixando de analisar, inclusive,
a 06247.46043.070512.1.7.02-0674 (identificada no Despacho Decisório como
DCOMP com informação de crédito), e sua retificada - 28971.63954.090511.1.3.02-
6583, sobre a qual explica ter retificado por erro de preenchimento, na qual inicialmente
havia confundido total das antecipações com saldo negativo do período.
Deter crédito suficiente para efetuar a compensação requerida, tendo o fisco incorrido
em erro de análise;
Fisco teria a obrigação de intimar o contribuinte e solicitar os documentos necessários
para formação da sua convicção acerca do crédito e da homologação da compensação;
Faltaram "elementos de acusação", o que obsta sua capacidade de se defender
propriamente;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956276/2012-81

A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos necessários e
suficientes à decisão, sem prévia intimação da contribuinte para prestar esclarecimentos.
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCOMPETÊNCIA.
Não compete ao órgão julgador a retificação ou cancelamento das declarações entregues
pelos contribuintes. A competência é da unidade de jurisdição, por meio de recurso
inominado ou revisão de ofício.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que o voto condutor daquela decisão, ainda em sede
preliminar, apontou um erro de preenchimento no PER/DCOMP tomado pelo despacho decisório
como identificador do demonstrativo do crédito. Com efeito, a interessada somente havia
preenchido as antecipações realizadas por pagamento e até o limite do valor do saldo requerido.
Destarte, a DRJ considerou a existência dessas antecipações na seguinte conformidade:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956276/2012-81

Neste diapasão, a decisão prolatada com base em declaração maculada por erros de
preenchimento reduziu o saldo negativo disponível (por diminuir o valor das
antecipações e manter constante o imposto devido), trazendo a litígio valor equivocado.
Considera-se, pela existência de estimativas compensadas não homologadas, o valor
correto do litígio como R$ 224.739,21:

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
pede que se homologue integralmente as compensações ainda não contempladas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, ao considerar a existência de antecipações não
indicadas no PER/DCOMP tomado pelo despacho decisório como identificador do
demonstrativo do crédito, a instância a quo reconheceu a totalidade do saldo negativo no valor
de R$ 1.186.587,56. A diferença ainda não reconhecida em relação ao que foi pleiteado decorre
de compensações não confirmadas. Segundo a decisão recorrida, a insuficiência do crédito é
resultante da análise de DCOMP controladas pelo processo no 10880.922909/2013-39, as quais
utilizam crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2009.
Com efeito, o referido processo estava pendente de apreciação do recurso
voluntário impetrado, mas também foi distribuído para minha relatoria e pautado para esta
mesma sessão de julgamentos.
A instância a quo fundamentou sua decisão nos entendimentos externados pela
Solução de Consulta Interna Cosit no 198/2006 e no Parecer PGFN/CAT no 1658/2011.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956276/2012-81

Essa, de fato, vinha sendo a opinião de muitas unidades da Receita Federal nas
diversas situações nas quais o contribuinte apurava saldo negativo oriundo de estimativas não
efetivamente recolhidas. O caso mais comum era aquele em que as estimativas haviam sido
"pagas" mediante sua inclusão como débitos em outros processos de compensação. Como,
muitas vezes, a homologação da compensação estava ainda pendente da solução de um
contencioso, alegava-se que o contribuinte não possuía o direito líquido e certo no processo
decorrente.
Nada obstante, o recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 afastou esse
ponto de vista. Depois de restringir seu escopo às declarações de compensação transmitidas até
31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos
concernentes às estimativas, o referido ato normativo consolidou o entendimento do órgão nas
situações em que as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por
pagamento nem por compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos comuns
acima mencionados, isto é, quando a homologação da compensação está ainda pendente da
solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956276/2012-81

antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, merece guarida o recurso voluntário porque se alinha com o
entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal. Se o valor remanescente
do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado
no âmbito de uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito. O
crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.
No mesmo sentido, inclusive, a seguinte súmula recentemente aprovada pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956276/2012-81

Assim, independentemente do resultado do julgamento do recurso voluntário
impetrado nos autos do processo no 10880.922909/2013-39, há que se dar guarida à pretensão
recursal deduzida neste processo.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 138
DF CARF MF
Original